Tribunal: STF
Processo: AP 279
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-20
Data de publicação: 1986-11-20

Ementa:
AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE PRETENSAO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE (ARTS. 137, 109, INCISO VI, E 114 DO CÓDIGO PENAL).
DECORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O
JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINARIA, POR CRIME DE RIXA, EXTINGUE-SE
A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.